Tribunal: TJDFT
Processo: 0719626-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. MBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de expedição de precatório complementar, sob fundamento de preclusão quanto à discussão sobre índice de correção monetária aplicado (TR). Pretensão de reconhecimento de omissão no julgado para aplicação da tese firmada pelo STF nos Temas 810, 1170, 1360 e 1361, com substituição da TR pelo IPCA-E e expedição de requisitórios complementares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes à controvérsia, consignando que a expedição do precatório e o pagamento do débito tornam preclusa a discussão sobre substituição do índice de correção monetária.
5. A tese firmada pelo STF no Tema 1361 não se aplica à hipótese, pois a alteração da TR pelo IPCA-E decorreu de entendimento jurisprudencial, não de modificação normativa, e a fase executória já se encontra preclusa.
6. A discussão nos autos não trata da alteração do índice, mas da preclusão da fase executória, já que o precatório foi expedido e parte do débito quitado, o que impede a retificação dos cálculos, bem como afasta a aplicação do Tema 1.170 e do Tema 810 do STF ao caso.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, sendo necessário o manejo do recurso próprio.
9. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos devem demonstrar vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025. STJ, AgInt no REsp n. 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, p. 02/12/2020.